Tribunal: TJMT
Processo: 0007983-11.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007983-11.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (APELANTE), GERALDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 041.051.331-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6.

Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007983-11.2019.8.11.0064

APELANTE: VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolia/MT, que julgou
procedente a exordial acusatória
e
condenou

Valderson Alves de Lima
, à
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do delito de
receptação
, disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 19 de julho de 2019, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDERSON ALVES DE LIMA adquiriu e transportou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistente em diversos objetos subtraídos da empresa “Selaria a Pantaneira”.

Segundo restou apurado, o proprietário do estabelecimento furtado no dia 17.07.2019 teria comunicado o fato delituoso ocorrido à autoridade policial, bem como a alguns comerciantes do mesmo ramo comercial. Dias após, mais especificamente no dia 19.07.2019, a vítima recebeu ligação do estabelecimento “Selaria São José”, ocasião em que foi noticiado que o denunciado estaria vendendo diversas produtos abaixo do valor de mercado, despertando suspeita.

Ao contínuo, a vítima G. M. da C. dirigiu-se até o estabelecimento “Rações Brasil”, ocasião em que encontrou o denunciado tentando vender vários produtos que foram reconhecidos pelo próprio como aqueles subtraídos do seu estabelecimento comercial dias antes, razão pela qual contatou a autoridade policial.

Em seguida, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o local, ocasião em que promoveram a abordagem de denunciado e realizaram a apreensão dos objetos subtraídos, bem como prisão do denunciado e encaminhamento para a Delegacia de Polícia Judiciária.

Abstrai-se das informações carreadas dos autos que o denunciado alegou ter adquirido os bens de pessoas que não soube esclarecer a identificação, desprovido de quaisquer documentos comprobatórios de transação lícita, informações essas que corroboram o dolo na prática do delito imputado.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 180, caput, do Código Penal.

Por fim, as informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado evidenciam que o mesmo é reincidente, já que possui condenação pelo delito de furto qualificado nos autos da guia de execução n.o 3876-21.2019.811.0064 (código n.o20000799), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
VALDERSON ALVES DE LIMA
como incurso no
artigo 180 c.c artigo 61, inciso I ambos do Código Penal
e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas/vítima (...)”
(sic do id.72718010).

A denúncia foi recebida em 02.12.2019 (id.72718025).

Devidamente citado, o acusado ofereceu resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id.72718028).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 04.03.2020 (id.72718034).

O Ministério Público, em sede de alegações orais, requereu a condenação nos termos da denúncia e o reconhecimento da agravante da reincidência.

Por sua vez, a Defensoria Pública, em alegações orais, requereu a absolvição do acusado. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP), a aplicação da pena no mínimo legal e a pena de multa proporcional.

Na sentença o juiz
a quo
consignou que:

“(...) em que pese negativa do réu em Juízo no sentido de que possuía ciência da origem do bem, assim como a tese defensiva apresentada pela defesa técnica por ocasião de seus memoriais, observo que tanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restou devidamente comprovada.

Nota-se que as circunstâncias fáticas em que os produtos de selaria foram adquiridos indicam evidentes sinais de que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos bens localizados em seu poder,
descartando-se, com isso, qualquer indicativo da ocorrência de hipótese de crime na modalidade culposa.

No caso em tela, o acusado não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados. Embora tenha arguido que comprou os objetos de uma pessoa “bem vestida”, numa praça, e que não tinha conhecimento de que eram produtos de furto, não acostou qualquer prova idônea a fim de sustentar a tese aventada.

É de se ver que o réu adquiriu os bens por valor muito inferior ao de mercado, conforme auto de avaliação indireta acostado aos autos, fls. 56/57, de pessoa desconhecida e desacompanhada, de outro lado, de nota fiscal e/ou comprovação a cerca de sua licitude. (...)”
(sic do id.72718036).

Malgrado o édito condenatório, a defesa requer, nas
razões do recurso
, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito de receptação (art. 180,
caput
do CP), para a modalidade culposa (art. 180, §3o do CP).

Em caso de manutenção da condenação, pugna a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) no tocante a agravante da reincidência, bem como a redução da pena de multa imposta. (id. 72718041 e id. 72718042).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação mantendo-se incólume a sentença condenatória (id.72718044, id. 72718045 e id. 72718046).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso
, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) quanto à agravante da reincidência reconhecida e reduzir a pena de multa imposta (id. 78375962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular pela prática do crime de receptação (art.180,
caput
do CP). Alternativamente, requer a desclassificação do delito para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o do CP).

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
verifica-se consubstanciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.72718011 – página 2), Boletim de Ocorrência n. 2019.214532 (id. 72718011 – página 3), Termo de Exibição e Apreensão (id. 72718012 – página 9), Auto de Avaliação Indireta (id. 72718016 – página 7) e Termos de Depoimentos (id. 72718012 e id. 72718015).

De igual modo, a
autoria
sobressai indene de dúvidas, eis que os bens foram apreendidos na posse de apelante, não sendo demonstrada a origem lícita dos bens.

Com efeito, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse dos acusados enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência, nesse sentido, vejamos:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021).”

Extrai-se dos autos que, o estabelecimento “Selaria a Pantaneira” foi furtado, tendo o ofendido Geraldo Moreira da Cunha, informado o ocorrido a vários comerciantes do mesmo ramo. Dois dias após, o ofendido recebeu uma ligação do colega Rosemil José Manhani noticiando que havia uma pessoa ofertando um material parecido com o que ele havia relatado, e que o mesmo também iria ao estabelecimento “Rações Brasil” para tentar vender.

Diante disso, o ofendido foi até o local indicado, onde visualizou o apelante tentando vender tais objetos, os quais foram por ele reconhecidos como sendo os mesmos subtraídos do seu estabelecimento.

A polícia foi acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão em flagrante do réu e apreensão dos objetos.

Inquirido em sede de inquérito policial, o apelante afirmou que comprou os objetos pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na Praça Brasil, de uma pessoa desconhecida, que dizia teria recebido os itens como forma de pagamento de rescisão de contrato em fazenda, e que a pessoa que lhe vendeu se chamava João Paulo (id. 72718013).

Em sede judicial, quando questionado sobre a procedência dos bens, informou que comprou os objetos na Praça Brasil, de pessoa chamada João Paulo, que estaria vendendo produtos de selaria, alguns que ele mesmo teria produzido, sendo objetos de couro, portanto, por serem objetos de confecção própria venderia a preço mais baixo, cobrando apenas o valor das argolas. Afirmou ter pago o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (Relatório de mídia audiovisual id.72718049).

Por sua vez, a testemunha Rosemil José Manhani, comerciante a quem o apelante teria ofertado os bens, afirmou que quando lhe foram oferecidos os bens, o apelante disse que estava vendendo porque tinha vindo do pantanal, que tinha parado de trabalhar, que tinha chegado com cabeçada de cavalo, peiteiras, argolas, que tinha saído de uma fazenda, vindo embora e queria vender os itens (Relatório de mídia audiovisual id.72718049).

No caso em apreço, a narrativa apresentada pelo apelante não se apresenta verossímil, uma vez que apresentou versões distintas nas três oportunidades em que foi questionado, o que demonstra a ciência da origem ilícita dos bens.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

No caso em tela, embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, afirmando ter efetuado a compra de pessoa chamada “João Paulo” em uma praça no centro da cidade, tal narrativa restou isolada ante ao conjunto probatório dos autos.

De outro tanto, a defesa do apelante requer a redefinição do
quantum
aplicado na segunda fase da dosimetria, alegando que o magistrado
a quo
recrudesceu a pena em seis meses em razão da reincidência.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6, nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC no 488.097/SC)

Por tais razões,
readéquo
a fração em razão da
reincidência
para
1/6 (um sexto).

Por fim, analiso o pedido de readequação da pena de multa a qual foi fixada pelo magistrado singular em 40 (quarenta) dias-multa.

É cediço que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Desse modo, diante da revisão da pena privativa de liberdade,
acolho
o pedido para
redimensionar

a pena pecuniária.

Ante o acolhimento do pleito defensivo nesse ponto, passo à dosimetria da pena.

O art. 180,
caput
, do CP dispõe que a pena para o crime de receptação é de um a quatro anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, não havendo valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, reconhecia a agravante da reincidência por condenação anterior por furto (autos n. 14038-12.2018.8.11.0064, transitado em julgado em 30.01.2019), readéquo a fração para 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a
pena em definitivo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para readequar o
quantum
aplicado na segunda fase da dosimetria em 1/6 (um sexto), bem como redimensionar a pena de multa em 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021